Tribunal: TCU
Processo: 009.048/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração em face de decisão que determinou, dentre outras providências, o retorno à fase de julgamento de propostas da concorrência cujo objeto é a construção do Hospital Metropolitano do Estado do Rio Grande do Norte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Alexandre José Mousinho Moreira em face do Acórdão 1923/2025-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal considerou parcialmente procedente denúncia acerca de irregularidades na Concorrência 90020/2024, determinando a anulação do contrato decorrente e o retorno do certame à fase de julgamento de propostas para reanálise da documentação da segunda colocada na licitação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração para reformar o subitem 9.2.2 do Acórdão 1923/2025-TCU-Plenário , que passa a viger com a seguinte redação: "9.2.2. anular o ato que inabilitou a licitante Uchôa Construções Ltda. e os atos subsequentes, retornando a Concorrência 90020/2024 à fase de julgamento de propostas, a fim de que se proceda à reanálise completa da documentação de todas as licitantes, observando a correta aplicação do art. 67, § 9o, da Lei 14.133/2021, bem como as demais disposições legais e editalícias, ficando a Administração autorizada a promover diligências para esclarecer ou sanear erros materiais em documentos já existentes à época da disputa, sendo vedada a juntada de documentos novos ou a modificação substancial da proposta originalmente ofertada;" 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante, ao Consórcio Hospital Metropolitano - RN e à Secretaria Estadual de Infraestrutura do Rio Grande do Norte.